Tribunal: TJMT
Processo: 1035187-14.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035187-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), C. L. X. - CPF: 034.322.591-31 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HOME CARE
– PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INSUFICIENTE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – CUSTEIO DEVIDO - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – REPARAÇÃO MORAL AFASTADA – ITENS DE HIGIENE PESSOAL – ÔNUS DO PACIENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

Ausente prova de lesão extrapatrimonial, não há direito a indenização por dano moral.

Apesar de a internação domiciliar ser uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e congêneres pelo plano de saúde, pois é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para
determinar à ré
o custeio do serviço
Home Care
e a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo abalo moral, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante defende que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária à Lei 9.656/98.

Destaca que a internação domiciliar é mera liberalidade sua e discorre sobre as diferenças entre ela e o atendimento domiciliar, e que neste último a família assume os custos da contratação de profissionais, sendo este o caso do apelado.

Ressalta que nesse caso não há indicação de acompanhamento de enfermagem contínua, mas apenas de cuidador.

Argumenta que “
Não se pode, assim, exigir da Apelante que arque com despesas não previstas pelo contrato, principalmente porque não se pode confundir o seu dever de prestação de serviços, conforme o contratado, com o dever estatal de garantir a saúde pública
”.

Destaca que não houve inadimplemento contratual tampouco lesão extrapatrimonial.

Subsidiariamente pleiteia a redução da quantia fixada para a indenização.

Contrarrazões no ID. 165329754.

Parecer pelo parcial provimento do Recurso apenas para excluir a indenização por danos morais (ID. 167625686).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré se insurge contra a sentença que determinou o custeio do serviço
Home Care
recomendado ao autor e ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo abalo moral, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Alega que o apelado necessitava de cuidador e não de internação domiciliar, e que nesse caso a família tinha de assumir as despesas da contratação.

O apelado, atualmente com 17 anos de idade (nascido em 10-03-2006), é beneficiário do plano de saúde Unimed Coletivo por Adesão com coparticipação (matrícula 0560011018000097) e cobertura ambulatorial/hospitalar com obstétrica.

Ingressou em juízo sob a alegação de que tem neuropatia crônica não evolutiva, sequela de anoxia neonatal, tetraparesia espástica por paralisia cerebral, convulsão de difícil controle, alteração do desenvolvimento neuropsicomotor grave e disfagia neurogênica grave (CIDs 82.5, F72.1, Q04.9, G80.0 e G40.2).

Seu neurologista relatou que ele apresenta atraso global do desenvolvimento, é transportado por cadeiras de rodas, tem limitação para manter as posturas antigravitacionais da cabeça e tronco e o controle dos braços e das pernas, alimenta-se via gastrostomia e é “
totalmente dependente para realizar todas as suas atividades diárias, com necessidade de troca de decúbito de forma constante e auxílio na troca de fralda e higiene
” (id. 162348305).

Diante disso, solicitou a internação domiciliar com técnica de enfermagem por 12 horas, a fonoaudióloga Adilene Assunção que já prestou atendimento ao autor e obteve melhora da disfagia e deglutição não nutritiva, bem como as medicações de uso diário e fraldas Bigfral P (270 unidades mês).

Narra que apesar da prescrição médica, o serviço não foi prestado de maneira adequada “
pois não há técnica de enfermagem por 12 horas, acompanhamento com a fonoaudióloga Adilene Assunção e tampouco o fornecimento dos medicamentos supracitados, o que, por óbvio, prejudica o tratamento multidisciplinar
”.

A presente lide é regida pelo CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, e também a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio
pacta sunt servanda
.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Posto isso, deve-se destacar que o
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO.
ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. RECUSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ
. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
A posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido de que, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus
. Incidência da Súmula n.º 168/STJ (AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 10/02/2011). 2. A controvérsia apreciada em sede especial prescinde do revolvimento de matéria fática, na medida em que apenas restou aplicado, nesta instância recursal, o entendimento consagrado pelo STJ acerca da legitimidade ativa do sucessor para propor para ação de indenização por danos morais, daí sendo possível falar na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1446353 SP 2019/0034395-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HOME CARE
- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –
RECUSA DA OPERADORA –RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ –PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR – CUSTEIO NEGADO – INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – PAGAMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO –QUANTIA ADEQUADA – PEDIDO INDEFERIDO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n. 608 do STJ). Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011)
. (...)

(Apelação n. 10357955120178110041, julgamento em 28/07/2021, publicação em 02/08/2021).

Consta dos documentos juntados pela própria apelante, que o autor se alimenta via gastrostomia, isto é, através de uma sonda flexível ligada diretamente ao estômago, e é parcialmente dependente de suplementação de oxigênio com uso de BIPAP facial (VNI) (Id. 162348333).

O item 4.3. do plano de atenção domiciliar especifica as “necessidades assistenciais” de “
equipe multiprofissional (fonoaudiólogo; nutricionista; fisioterapeuta; técnico de enfermagem; médico) + oxigenioterapia
” (Id. 108885985).

No que concerne à carga horária do profissional de enfermagem, a tabela de avaliação de complexidade assistencial (ABEMID) anexada à contestação indica que o Apelado é parcialmente dependente, sendo classificado como caso de média complexidade (13 pontos), tornando-o, elegível para o atendimento do técnico de enfermagem por 12 horas (id. 162348331)

Portanto, é claro a necessidade imediata de atenção multidisciplinar intensiva ao paciente, que, além das comorbidades já citadas, é parcialmente dependente de cuidados médicos diários.

Todavia, não há como incluir o custeio de fraldas e congêneres pelo plano de saúde, o qual é ônus do apelado, já que são itens de higiene pessoal.

Quanto aos danos morais, a negativa indevida, por si só, não gera esse direito, e não se verifica, nesta demanda, os requisitos autorizadores, tendo em vista que não foi demonstrada violação à imagem, à intimidade ou à honra do autor (art. 5º, V e X, da CF/88).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para excluir a indenização por danos morais e o custeio de fraldas.

Tendo em vista o resultado do julgamento, redistribuo o ônus da sucumbência em 50% para cada parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023